Tribunal: TJDFT
Processo: 0741256-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. PERDA DA FACULDADE DE DEMANDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. ACESSO RESTRITO AO USUÁRIO. ABUSO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de retirada das dívidas registradas em nome da parte autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”, com a declaração de inexigibilidade da dívida ante à prescrição, e de indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para declaração de inexigibilidade da dívida prescrita e determinação de exclusão dos cadastros desse débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou outros bancos de dados. Afirma que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito, e sustenta ser ilegal a manutenção de tal cadastro, ao argumento de que contraria o art. 43, §1o, do CDC e o teor do enunciado sumulado n. 323 do STJ.
2. A respeito da controvérsia, cumpre esclarecer que a ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim da pretensão (art. 189 do CC). 2.1. Ou seja, a prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de exigir a satisfação da obrigação, e não o direito subjetivo em si, sendo descabida eventual declaração de inexistência do débito, haja vista que a relação fática de débito e crédito havida entre as partes subsiste no plano da existência, admitindo-se, inclusive, a sua quitação, embora irrepetível, nos termos do art. 882 do CC. 2.2. Daí porque se revela inviável reconhecer a inexistência da obrigação, a qual passa a ser apenas judicialmente inexigível. 2.3. No mesmo sentido, esclarece a Corte Superior ser “inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (REsp 1694322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13/11/2017).
3. Existindo a obrigação natural originária de dívida prescrita e admitindo a legislação o respectivo pagamento (art. 882 do CC), não há motivo para obstar o credor de diligenciar, de forma amistosa, discreta e ordeira, a satisfação do seu crédito, ainda que judicialmente inexigível. 3.1. Deve-se impedir, por óbvio, qualquer exação que represente em ilegalidade ou extrapole a razoabilidade e a boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso dos autos, o qual fora instruído apenas com informação de inclusão do nome da autora na plataforma “SERASA Limpa Nome”, ferramenta que funciona como intermediadora entre as instituições credoras e os consumidores que estão com dívidas, tendo estes a possibilidade de negociação, utilidade esta que não se confunde com a negativação do nome, e que tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 3.2. Inexistindo caráter acusatório, ameaçador ou vexatório na conduta da ré, descabida a concessão de obrigação de fazer para a remoção do registro da dívida prescrita da plataforma e vedação da possibilidade de realização de cobrança extrajudicial. 3.3. Precedente: “[...] 5.3. Deve ser frisado, sobretudo, que não houve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto. 5.4 Frise-se: "No presente caso, a inclusão de débito prescrito em nome do autor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” observou os limites do exercício regular do direito. Não houve inclusão do nome do autor em registro de inadimplentes, mas sim no sistema “SERASA LIMPA NOME”, que possui finalidade diversa, conforme exposto pelo próprio autor em sua petição inicial" [...]” (0725169-41.2021.8.07.0001, Rel: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 24/03/2022). 3.4. Além disso, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP), “a prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.”
4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 30.883,57), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à autora.
5. Apelação improvida.